Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700422-54.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LINCOLN PERNA SANTOS AGRAVADO: ROBERTO MIGUEL BULAT, R.B. MUDANCAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Lincoln Perna Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais n. 0706745-09.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado por ele (id 225792755 dos autos originários). Informa que Roberto Miguel Bulat é o único sócio de RB Mudanças Ltda. e exerce atividade empresarial de prestação de serviços de transporte e frete. Alega que o dano que lhe foi causado decorreu diretamente da atividade exercida por Roberto Miguel Bulat, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Explica que ele enquadra-se na condição de consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor determina que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser realizada, ainda que o desvio de finalidade e a confusão patrimonial estejam ausentes. Esclarece que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica autoriza o afastamento da personalidade jurídica quando a sua constituição obstaculiza o cumprimento da obrigação. Destaca que a formulação do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial dispensa a instauração do incidente previsto nos arts. 134 a 137 do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o inadimplemento e a irregularidade de RB Mudanças Ltda. na Receita Federal evidenciam o uso indevido da personalidade jurídica como forma de obstrução à satisfação do crédito. Explica que a responsabilização do sócio pelo débito empresarial revela-se necessária para assegurar a efetiva satisfação do crédito. Afirma que a ausência de localização de bens suficientes à satisfação do crédito foi comprovada nos processos referências. Alega que o juízo pode exigir a comprovação dos requisitos para deferimento do benefício da gratuidade da justiça quando verificar indícios de boa condição financeira do requerente. Esclarece que é aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Acrescenta que inexistem nos autos elementos que indiquem que ele não carece do benefício da gratuidade da justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o processamento da desconsideração da personalidade jurídica requerida nos autos originários e o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. O pedido de reforma da decisão agravada quanto à determinação de emenda da petição inicial não foi conhecido. Ricardo Lincoln Perna Santos foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de não conhecimento integral do agravo de instrumento (id 69676515). O preparo foi recolhido (id 69993241). Ricardo Lincoln Perna Santos informou que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença nos autos originários. Noticiou que opôs embargos de declaração com fundamento na omissão e contradição da decisão. Requereu a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento dos embargos de declaração (id 70196726). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que indeferiu a petição inicial e julgou a ação originária extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil em 20.3.2025 (id 228526789 dos autos originários). Ricardo Lincoln Perna Santos foi intimado para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento, oportunidade em que confirmou a perda superveniente de interesse recursal (id 70689717). A sentença proferida nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Impõe-se à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação porquanto a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento não é mais cabível. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 19.7.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 25.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). O agravo de instrumento está prejudicado por perda superveniente do interesse de agir. Destaco que a conclusão mencionada independe do trânsito em julgado da sentença proferida ou de recurso pendente de julgamento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator